Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERIODO NOTURNO. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).

2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), fixou o entendimento de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. No caso, ao ver os agentes policiais em ronda ostensiva na localidade, um dos suspeitos arremessou uma arma com numeração raspada no telhado, enquanto os demais correram para o interior do imóvel, o que ensejou a abordagem do paciente e de outros suspeitos no local, onde foram apreendidas munições de variados calibres, bem como uma grande quantidade de drogas.

4. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, armas de fogo e munições, além do fato dele ser reincidente, pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo.

5. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Na situação posta, o paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença junto a filha menor, para que houvesse a possibilidade de substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, visto que a criança, a princípio, está sob os cuidados da genitora.

6. Existindo evidências de que o paciente atua no comercio de compra e venda de drogas, não se mostra recomendável a prisão domiciliar diante do risco de reiteração criminosa, notadamente por se tratar de investigado reincidente.

7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.